Tribunal: TJMT
Processo: 1018167-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018167-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), MARCELO JOSE RIOS - CPF: 021.166.329-86 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S
): MARCELO JOSE RIOS

AGRAVADO(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS. RENDIMENTOS E PATRIMÔNIO DECLARADOS. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente, concedendo-lhe parcelamento das custas processuais em seis vezes, com determinação para pagamento no prazo de 15 dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e das provas constantes nos autos.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e 99 do CPC.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC) admite prova em sentido contrário, sendo legítima a atuação judicial que, diante de elementos concretos nos autos, indefere o benefício.

5. O agravante não apresentou provas novas capazes de infirmar os elementos considerados pelo juízo a quo, os quais apontam rendimentos e patrimônio incompatíveis com o estado de hipossuficiência alegado.

6. A concessão do parcelamento das custas demonstra observância à razoabilidade e à proporcionalidade, não havendo ilegalidade ou abusividade na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, pode ser afastada diante de elementos concretos constantes nos autos que demonstrem capacidade financeira do requerente.

2. A concessão de parcelamento das custas judiciais constitui medida adequada e suficiente quando demonstrada a ausência de hipossuficiência extrema."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1002869-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 17/04/2024; TJMT, AI 1002115-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 10/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
MARCELO JOSE RIOS
contra decisão proferida (ID. 193549910 autos de processo n. 1000269-15.2025.8.11.0050) pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo novo do Parecis/MT, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, concedeu o parcelamento em 6 vezes e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

A parte agravante aduz que a decisão agravada não indicou elementos concretos que infirmassem a presunção de veracidade da declaração de insuficiência firmada, presumida nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

Alega que o indeferimento foi baseado em mera presunção e ilações subjetivas quanto à capacidade financeira do requerente, sem a devida demonstração de prova inequívoca, contrariando o texto constitucional (art. 5o, LXXIV, CF) e a jurisprudência consolidada do STJ e deste Egrégio Tribunal, que reconhecem a gratuidade como direito fundamental, destinado a garantir o acesso à Justiça, especialmente àqueles que não dispõem de meios para arcar com os custos processuais.

Defende que não se exige estado de miséria para a concessão do benefício, bastando a demonstração de que o pagamento das despesas processuais comprometeria o sustento próprio ou familiar. Ressalta que a negativa do benefício, sem motivação concreta e sem oportunizar prova adicional ao requerente, configura violação ao devido processo legal.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos originais (Decisão-
193549910)
, e preparo não recolhido, uma vez que as custas estão sobrestadas até decisão, por recorrer contra indeferimento do pedido de justiça gratuita.

A tutela recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID.
291328897
.

Sem contrarrazões (ID.
299215355)

O Ministério Público, por sua vez, deixou de opinar, uma vez que entendeu inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S
):
MARCELO JOSE RIOS

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo novo do Parecis/MT, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, concedeu o parcelamento em 6 vezes e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

A parte agravante sustenta que a decisão que negou a gratuidade de justiça foi inadequadamente fundamentada, pois não apresentou elementos concretos que desmentissem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme o art. 99, § 3o, do CPC.

Argumenta que o indeferimento
se baseou
em suposições subjetivas sobre a capacidade financeira do requerente, sem provas inequívocas, contrariando o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e a jurisprudência do STJ e do Tribunal local.

Ressalta que não é necessário estado de miséria para concessão do benefício, bastando que o pagamento das custas comprometa o sustento do requerente ou de sua família.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

O art. 98, do CPC, prevê:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Como é cediço, ocorreu a
revogação legislativa da Lei no 1.060/50
, que em seu art. 4o disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

No caso em exame, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação satisfatória de hipossuficiência econômica. Todavia, a decisão agravada deve ser mantida, pois está devidamente fundamentada em elementos objetivos constantes nos autos, os quais não foram infirmados pelo recorrente em sede recursal.

Conforme registrado pelo juízo de origem, constam dos autos documentos que demonstram rendimentos anuais superiores a R$ 30.000,00, bem como ser possuidor de bens e direitos que alcançam cifra de R$ 752.365,50 (setecentos e cinquenta e dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), dados obtidos a partir de documentos oficiais.

Importa destacar que, em grau recursal, o agravante não apresenta qualquer documentação nova capaz de refutar tais dados objetivos, limitando-se a reiterar a alegação genérica de necessidade. Tampouco enfrenta, de maneira específica, os fundamentos da decisão agravada, não trazendo qualquer justificativa plausível ou documentação que comprove a incapacidade financeira de arcar com os custos do processo.

Ademais, o juízo deferiu em favor do Agravante o parcelamento das custas processuais em 6 vezes que resultam em uma parcela de R$ 642,75, valor este que, à luz dos dados financeiros constantes nos autos, não se mostra desproporcional nem excessivamente gravoso ao recorrente, tampouco foi demonstrado de forma idônea que tal quantia comprometeria sua subsistência ou de sua família.

Assim, diante da ausência de comprovação documental robusta, da omissão em enfrentar os fundamentos da decisão recorrida e da existência de elementos objetivos que indicam capacidade financeira, não há como se acolher o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Portanto, diante da insuficiência documental, não há como reconhecer a hipossuficiência econômica apenas com base nos documentos apresentados

Desta feita, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Deste modo, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a obtenção da medida, notadamente pela carência de probabilidade do direito em razão da falta de comprovação da situação alegada de hipossuficiência.

Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.

Diante do exposto,
indefiro

o pleito de empréstimo de efeito suspensivo recursal
postulado pela parte agravante.”

Sobre o assunto sabe-se que a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

O juízo de origem constatou, com base em documentos oficiais, que o agravante possui rendimentos anuais superiores a R$ 30.000,00 e patrimônio avaliado em R$ 752.365,50.

Em grau recursal, o agravante não apresentou provas novas que infirmassem esses dados, limitando-se a alegações genéricas. Além disso, não enfrentou os fundamentos da decisão agravada nem comprovou de forma concreta a alegada hipossuficiência.

Ressalta-se que foi concedido o parcelamento das custas em seis vezes de R$ 642,75, valor que, diante da situação financeira demonstrada, não se mostra excessivamente oneroso nem compromete a subsistência do recorrente.

Importa ressaltar que todos os aspectos acima analisados não sofreram alteração desde a análise do pedido de tutela recursal, de modo que a situação constatada não teve modificação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES –JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.

(N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO – INÉRCIA – ARTIGO 5o, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo se a parte permanece inerte após instada a complementar a documentação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade.

O comprometimento da renda em razão de descontos provenientes de contratos de mútuo, por si só, não torna a parte hipossuficiente, sob pena de banalização do instituto, até porque os valores tomados são revertidos em benefício da parte postulante.

Recurso desprovido.

(N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024)

Assim, não se verifica irregularidade na decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da decisão agravada.

Por fim, o agravante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025